Tribunal: TJBA
Processo: 8002237-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002237-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO AGRAVADO: IRAILDA DE JESUS SILVA SANTOS Advogado(s):ALICE SOUZA LUZ FONSECA, ANA CAROLINA MATOS ALBERNAZ ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo banco agravante contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, IV, "b", do CPC, negou provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão que rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva, prescrição, incompetência da Justiça Estadual e indeferimento da gratuidade de justiça, em ação revisional do saldo do Pasep ajuizada pela parte autora. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por desfalques em conta vinculada ao Pasep; (ii) saber se é aplicável o prazo prescricional decenal; (iii) saber se a competência para julgamento da ação é da Justiça Estadual. III. Razões de decidir 3. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.150, firmou tese no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação do serviço relativas a contas do Pasep, incluindo ausência de rendimentos e saques indevidos. 4. A mesma tese fixou que a pretensão de ressarcimento se submete ao prazo prescricional de dez anos, com termo inicial a partir da ciência do desfalque pelo titular da conta. 5. No caso, a autora ajuizou a ação dentro do prazo decenal, contados da data de ciência do saque indevido. 6. Quanto à competência, aplica-se a Súmula 42 do STJ, segundo a qual compete à Justiça Comum Estadual julgar ações cíveis envolvendo sociedades de economia mista. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por desfalques ou falhas na prestação do serviço relativo a contas vinculadas ao Pasep." "2. Aplica-se o prazo prescricional de dez anos, previsto no art. 205 do Código Civil, a pretensões de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao Pasep, com termo inicial na data em que o titular teve ciência do prejuízo." "3. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar demandas cíveis em que o Banco do Brasil figure como parte, nos termos da Súmula 42 do STJ." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, art. 932, IV, “b”. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO (Tema 1.150), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023; STJ, CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 13.02.2019; TJSP, AI 2377968-62.2024.8.26.0000, Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino, 23ª Câmara de Direito Privado, j. 08.01.2025; TJMT, AI 1030266-33.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno interposto na apelação cível nº 8002237-79.2025.8.05.0000, em que figura, como agravante, BANCO DO BRASIL S.A., e, como agravada, IRAILDA DE JESUS SILVA SANTOS. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões contidas no voto condutor.